Tribunal: TJMT
Processo: 0003752-63.2015.8.11.0004
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003752-63.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANTONIO NATAL FERREIRA DE FREITAS - CPF: 304.465.201-44 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – ACIDENTE DE TRABALHO –
ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE À CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS – RISCO ACERCA DE EVENTUAIS DOENÇAS PREEXISTENTES NÃO INFORMADAS PELO SEGURADA – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA – MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO COMPROVADA –
PAGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O GRAU DA LESÃO E COM A TABELA CONTRATADA -
DANO MORAL –
CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO –
CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – DATA DA CONTRATAÇÃO ATIVA À EPOCA DO SINISTRO
- SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Se a seguradora deixou de adotar providências necessárias, tais como a realização de exames clínicos prévios não pode pretender se eximir do pagamento do prêmio do seguro, sob a alegação de má-fé e omissão de informações do segurado, porquanto assumiu os riscos do negócio. 2.
Apresentado o laudo pericial, a indenização deve ser quantificada de acordo com o percentual de incapacidade comprovada e do valor estabelecido na apólice do seguro. 3.
A recusa indevida e caprichosa da seguradora ao pagamento da indenização securitária por invalidez ultrapassa o mero aborrecimento pelo descumprimento contratual, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. 4.
.
. “A correção monetária sobre indenização securitária incide a partir da contratação até efetivo pagamento” (STJ, Súmula nº 632)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por

BANCO DO BRASIL SA e também por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças
/
MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro c/c Danos Morais
” (Proc. nº 0003752-63.2015.8.11.0004, código 199992), ajuizada contra os apelantes, por ANTONIO NATAL FERREIRA DE FREITAS, julgou procedente o pedido para condenar os apelantes ao pagamento de indenização securitária, no valor de R$ 11.012,90, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data da contratação. A sentença condenou as requeridas ao pagamento das custas, e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. nº 181567255).

O Banco/apelante sustenta que “
a parte Recorrida estava ciente dos termos e regras as quais aderiu, podendo identificar e analisar os riscos assumidos, não devendo agora, requerer a sua alteração, até porque decorreram de negociação entre as partes contratantes, não cabendo discuti-las neste momento”
,
de modo que
é indevida a pretensão da parte requerente por ausência de previsão legal.

Sustenta a inexistência de
indenização por danos materiais, eis que “a
existência e extensão do prejuízo têm que ser justificada, pois o direito à indenização depende de prova da lesão de um bem jurídico, o que não ocorreu,

Da mesma forma discorda da condenação em danos morais, sustentando que elementos da responsabilidade civil não estão presentes, pois não cometeu nenhum ato ilícito, limitando-se a observar o contrato de seguro celebrado apelado
; questiona o valor da indenização por danos morais, afirmando que não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Pede, pois, provimento ao recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral. (Cf. Id. nº 181567255).

A Seguradora insiste em que “
restou devidamente comprovado que a invalidez que acomete a parte recorrida não decorre de acidente, mas sim de doença degenerativa e, por isso não se enquadra na cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA).

Na pior das hipóteses, isto é, se prevalecer a conclusão de que a apelante deve arcar com a indenização, o valor deve ser calculado com base no “
percentual de 30% da importância segurada R$ 36.709,67 (trinta e seis mil e setecentos e nove reais e sessenta e sete centavos)”
, o que totaliza um valor de R$ 3.303,87,
de acordo com a tabela SUSEP
,
e, ainda, que a correção monetária deve incidir a partir da última renovação do contrato.

Discorre sobre a impossibilidade de condenação em danos morais, tendo em vista que “
a regulação do sinistro não foi possível por inércia da própria recorrida, que não enviou a documentação necessária exigida para a regulação do sinistro”
; No mais, questiona o valor de indenização por danos morais, alegando que “
o valor não pode, venia maxima, ultrapassar 01 (um) salário-mínimo, para não dar azo ao enriquecimento ilícito da parte autora em observância ao princípio da razoabilidade e as recomendações do STJ
”

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido, ou, na pior das hipóteses, que a indenização seja fixada com base da tabela SUSEP, com correção monetária desde
23/09/2014
(cf. Id. n. 181567262).

Em contrarrazões, o autor/apelado refuta pontualmente as razões recursais, e pugna pelo desprovimento de ambos os recurso
s
(cf. Id n
º
181567264).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a presente ação, narrando que, em razão de um acidente de trabalho foi acometido com cegueira completa do olho direito pela doença denominada leucoma corneal, e
que o contrato de seguro de vida celebrado com a apelante em 23.09.2013 lhe garante indenização no caso de invalidez “Permanente Total ou Parcial por Acidente
(CID H 17.1)”, pelo que pede a condenação da Seguradora ao pagamento de indenização securitária (cf. Id. n.

181567234)
.

Quanto ao mérito, a sentença julgou procedente o pedido do autor pelos seguintes fundamentos:

“(...)

Trata-se de Ação Ordinária de Cobrança de Seguro c/c Danos Morais, ajuizada por
ANTÔNIO NATAL FERREIRA DE FREITAS
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
. Em suma, o Autor pleiteia o recebimento de indenização securitária referente a apólice nº 093.00.12.114, em razão de cegueira completa de seu olho direito (CID H 17.1 – leucoma corneal).

2. Assevera que no ato da contratação do seguro, o Requerido informou ao Demandante que estaria assegurado nos casos de invalidez, seja decorrente de causas naturais ou de acidente.

3. O Autor afirma que ao procurar o Banco Requerido, lhe foi negado o pagamento do seguro, sob o argumento de que não havia comprovação de que a cegueira no olho direito é decorrente de acidente e nem que houve invalidez permanente.

4. Por tais razões, requer a procedência do pleito e a consequente condenação do Requerido no pagamento do valor total do seguro, no importe de R$ 36.709,67 (trinta e seis mil setecentos e nove reais e sessenta e sete centavos), devidamente atualizados. Requer, também, a condenação do Requerido no pagamento de Danos Morais a ser arbitrado por este Juízo.

5. Com a inicial vieram os documentos de fls. 14/20.

6. Recebida a inicial foi determinada a citação do Requerido e deferida a gratuidade da Justiça em favor do Autor (fls. 21).

7. O Requerido apresentou contestação. Alegou, preliminarmente, a falta de interesse de agir e, no mérito, a improcedência dos pedidos iniciais (fls. 24/36). Juntou os documentos de fls. 37/51.

8. A Companhia de Seguros Aliança do Brasil, informando que é garantidora da apólice de seguro firmada pelo Autor, veio espontaneamente aos autos, requerendo o seu ingresso como Assistente do Requerido. Na oportunidade apresentou contestação, alegando em preliminar a carência de ação por falta de interesse de agir. No mérito, pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, pugnou para que eventual condenação não ultrapasse o valor relativo ao limite máximo da indenização e que, eventual condenação em danos morais, não seja superior ao valor de 01 (um) salário mínimo (fls. 52/57). Juntou os documentos de fls. 58/69vº.

9. O Autor impugnou as contestações apresentadas pela COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (fls. 70/80) e pelo BANCO DO BRASIL S/A (fls. 81/87).

10. A tentativa de conciliação restou infrutífera (fls. 90).

11. O processo foi saneado. Na oportunidade, foi rejeitada a preliminar de ausência de interesse processual arguida nas contestações de fls. 24/36 e 52/58, bem como admitido o ingresso na lide da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL, como Assistente do Requerido BANCO DO BRASIL S/A. Por fim, determinou-se a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir (fls. 95).

12. Devidamente intimadas para manifestação acerca das provas que pretendiam produzir, somente a Assistente da Requerida manifestou-se às fls. 96/98, sendo que a parte Autora e o Requerido quedaram-se inertes, conforme certificado às fls. 101.

13. O Requerido peticionou às fls. 102 e juntou os documentos de fls. 103/116.

14. Às fls. 118/119, foi deferida a prova pericial e nomeada como perita médica, a oftalmologista,
Dra. ANA PAULA SALAMONI
. Fixou-se os honorários periciais e determinou-se a intimação da Assistente do Requerido para pagamento dos honorários

15. O Requerido informou a interposição de Agravo de Instrumento (fls. 122/129).

16. A Assistente do Requerido manifestou concordância com os honorários periciais fixados e informou o depósito do valor (fls. 130/132).

17. A perícia judicial foi apresentada às fls.143/148 apontando que o Autor
é acometido por leucoma corneano no olho direito
, doença que resulta em invalidez parcial do membro afetado com limitação funcional de 30%, conforme resposta dada ao quesito VI-4 às fls.147.

18. O Autor se manifestou acerca do laudo pericial às fls. 150. A Assistente do Requerido se manifestou às fls. 152/154 e o Requerido às fls. 161/161vº.

19. Tendo em vista a ausência de alegações de nulidade do laudo pericial e a possibilidade de julgamento antecipado, foi determinada a intimação das partes, em atenção ao princípio da lealdade processual (fls. 162).

20. Por entender que o parecer médico carece de
esclarecimento quanto à natureza da lesão atestada
, se decorrente de doença (incluídas as profissionais) ou se guarda relação com trauma/acidente pessoal sofrido pelo segurado, bem como para fins de esclarecimento acerca do nexo causal da doença denominada de leucoma corneano – CID H 17.1,
o processo teve seu julgamento convertido em diligência
para determinar a intimação do perito judicial, a fim de que esclareça qual a natureza da lesão que acomete o olho direito do autor (resposta ao quesito VI-3, fl.147), se decorrente de doença (incluídas as profissionais) ou se guarda relação com eventual trauma/acidente sofrido pelo segurado (fls. 167/167vº).

21. A perita apresentou esclarecimentos às fls. 79, do ID. 48323812.

22. A Assistente do Requerido pugnou pela retificação do nome da seguradora, em razão da alteração da razão social para BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS e quanto à complementação do Laudo Pericial reiterou os termos de sua defesa e pugnou pela improcedência do pleito (ID. 67656658).

23. O Autor, também manteve seu posicionamento anterior concordando com as alterações observadas em seu olho direito, porém alega que sua lesão é total e permanente (ID. 67755197).

24. O Requerido acostou aos autos um parecer médico formulado por seu Assistente Técnico, no qual manifesta concordância com o Laudo Pericial e requer a improcedência do pleito (ID. 68220401).

25. Posteriormente foi homologado por este Juízo, o Laudo Pericial e a respectiva Complementação da Perícia apresentados às fls. 15/25 e fls. 79, todas do expediente de ID. 48323812. No mesmo ato, foi determinado o cadastro da Assistente do Requerido, conforme nova denominação: BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS. Por fim, foi declarada encerrada a instrução processual e determinada a intimação das partes, em atenção ao princípio da lealdade processual (ID. 115608964).

26. O Autor nada manifestou (ID. 119228736).

27.
É O RELATÓRIO. DECIDO
.

28. Verifica-se que as partes litigantes possuem vínculo jurídico consistente na contratação de seguro, denominado de “Seguro Ouro Vida”, exteriorizado por meio da Proposta nº. 24.743.734-4 e da Apólice nº. 093.00.12.114, com cobertura equivalente a R$ 36.709,67 (trinta e seis mil setecentos e nove reais e sessenta e sete centavos).

29. Desde logo, torna-se imperioso destacar a previsão legal sobre os contratos de seguro disposta no Código Civil:

“Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.”

30. Como se vê, a norma acima descrita conceitua contrato de seguro como aquele em que uma pessoa (Segurador) se obriga para com outra (Segurado), mediante o pagamento de um prêmio, a garantir interesse legítimo deste relativo a danos sofridos por pessoa ou coisa resultante de riscos futuros, incertos e/ou predeterminados como objeto do seguro.

31. Ainda nessa temática de contratos securitários, não há dúvidas quanto a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), posto que evidente na relação jurídica a identificação do Beneficiário como destinatário final (Consumidor) e da Seguradora como Fornecedora de Serviços, nos termos dos art. 2º
[1]
, caput, e art. 3º, § 2º
[2]
, do CDC, respectivamente.

32. A submissão dos contratos de seguro às regras constantes na Legislação Consumerista, objetiva evitar eventual desequilíbrio entre as partes, tendo em vista a hipossuficiência do Consumidor em face do Fornecedor de Serviços.

33. Dito isso, observa-se que a controvérsia do feito se consubstancia na pretensão de recebimento de valores relativos ao capital segurado, em detrimento da negativa da Seguradora Requerida em indenizar os danos experimentados pelo Autor, com a perda da visão do olho direito, sob o argumento de que não havia comprovação de que a cegueira no olho direito decorre de acidente ou que tem caráter permanente.

34. Ao analisar os documentos que instruem o feito, constata-se que a existência do contrato de seguro é incontroversa, bem como a negativa da indenização pleiteada. Em que pese, em sua contestação o Banco Requerido alegar que não foi procurado pelo Autor para a tentativa de solução administrativa do conflito.

35. Nota-se, também, que a parte Requerida se pauta no fundamento de inexistência de ato ilícito de sua parte, discorrendo genericamente acerca dos institutos e da responsabilidade civil, sem, contudo, se preocupar com a necessária interligação entre tais conceitos e os fatos que deram causa à presente demanda ou, sequer, se dignar a discorrer sobre os fatos ou argumentos que ensejaram a negativa de pagamento do seguro contratado.

36. Colhe-se dos autos a perícia médica realizada por profissional de oftalmologia designado por este Juízo e ulterior complementação (fls. 15/25 e 79, do ID. 48323812). O laudo pericial e sua complementação foram devidamente homologados por este Juízo, tornando-os definitivos e incontroversos, já que desta decisão não houve interposição de recurso (ID. 115608964).

37. A mencionada perícia e respectiva complementação médica, trouxeram aos autos pontos cruciais para análise da responsabilidade decorrente do Contrato de Seguro firmado entre as partes, quais sejam:
I)

a invalidez é parcial e permanente, só havendo possibilidade de melhora, caso após avaliação de especialista sobrevenha a indicação de transplante de córnea
;
II)

a lesão parcial em olho direito, com cegueira se deve a Leucoma Corneano, de origem inespecífica que atinge o eixo visual
;
III)

a visão se reduziu com o tempo, não tendo condições de apontar a origem das alterações oculares encontradas
;
IV)

a invalidez parcial, na razão de 30% de limitação funcional
.

38. Tais assertivas deixam claro que a perda da acuidade visual no olho direito do Autor, que culminou na cegueira decorrente de Leucoma Corneano, não tem origem definida e se agravou com o tempo. A debilidade é parcial, na razão de 30% e permanente, sendo que somente seria possível se experimentar melhora do quadro, caso haja a possibilidade de transplante de córnea, devidamente indicado por profissional especialista.

39. Não se tratando de acidente e, sim, de caso fortuito decorrente de causas naturais sem origem definida, a única possibilidade do Requerido esquivar-se da responsabilidade que lhe cabe, na qualidade de Segurador, seria a realização de exames médicos anteriores à contratação para demonstração de enfermidade pré-existente ou em caso de comprovada má-fé do Contratante/Autor.

40. Colhe-se dos documentos apresentados que o Banco Requerido não exigiu a realização de exames médicos ou periciais no Autor antes de efetivar a contratação do Seguro de Vida. Da mesma forma, não há nos autos nenhum documento ou indício de prova capaz de demonstrar eventual má-fé do Autor ou, mesmo que houvesse conhecimento prévio de enfermidade já existente ao tempo da assinatura do instrumento de contrato.

41. Portanto, torna-se ilícita a recusa pura e simples de cobertura, sem a demonstração de fatos e documentos que embasariam a inexistência de responsabilidade do Requerido.

42. Nesse sentido a Súmula nº. 609, do STJ:

“
Súmula nº. 609 – STJ -
A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente,
é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado
”.

43. Dessa forma, forçoso dizer que a parte Requerida, em que pese a extensa peça defensiva, não trouxe aos autos qualquer documento idôneo capaz de infirmar o direito pleiteado pelo Autor ou de comprovar a violação ao dever de boa-fé deste, no ato da contratação. Portanto, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, qual seja, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor (art. 373, II, do CPC/2015).

44. Logo, a procedência do pleito no que tange à indenização do valor segurado, é medida que se impõe.

45. Dito isso, torna-se necessária a quantificação da indenização com fundamento na lesão encontrada por ocasião da perícia realizada em Juízo.

46. O Laudo Pericial deixou claro que a lesão observada no olho direito do Autor decorre de Leucoma Corneano com cegueira e causou invalidez parcial, na razão de 30% (trinta por cento) de limitação funcional.

47. Tendo em vista que o valor segurado corresponde a R$ 36.709,67 (trinta e seis mil setecentos e nove reais e sessenta e sete centavos) e, ainda, que o valor devido ao Segurado/Autor corresponde a 30% (trinta por cento) deste valor, de acordo com a limitação auferida em perícia médica, o valor devido ao Demandante corresponde a
R$ 11.012,90 (onze mil, doze reais e noventa centavos)
.

DOS DANOS MORAIS

48. O Dano Moral, como prática atentatória aos direitos da personalidade, traduz-se num sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida, capaz de lhe gerar alterações psíquicas ou prejuízos à parte social ou afetiva de seu patrimônio moral, consubstanciado em valores como a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação que fogem à normalidade e, por conseguinte, causam grande aflição e angústia à pessoa vitimada.

49. No caso, a recusa do pagamento do seguro pelo Requerido mostrou-se injustificada e ilícita, pois contrária ao entendimento já sumulado pelo STJ, haja vista que não se demonstrou doença preexistente e, nem tampouco a má-fé do Autor.

50. Logo, sabendo merecedor do direito que pleiteia, é evidente que a negativa injustificada causou, sobremaneira, uma afronta aos mais íntimos sentimentos do Demandante, gerando-lhe sentimentos de angústia, aflição e impotência que somados ao trauma experimentado de perder a visão de um dos olhos, por certo, culminam em alterações psicológicas suficientemente hábeis para a configuração do Dano Moral pleiteado.

(...)

52. Desse modo, comprovada a responsabilidade do Banco Requerido e o cabimento do Dano Moral, cumpre observar a extensão do dever de indenizar.

53. Para reparar os Danos Morais sofridos, deve a contrapartida patrimonial ser arbitrada no sentido de reconstituir o constrangimento sofrido pela parte ofendida, bem como ser capaz de impedir a reiteração da prática pelo ofensor, sem, contudo, causar enriquecimento indevido da vítima, mostrando-se indispensável à análise dos fatos concretos apresentados, notadamente quanto à extensão do dano e à capacidade econômica das partes.

54. A recusa injustificada de pagamento do seguro ao Requerido e a contrariedade aos entendimentos jurisprudenciais pacificados pelos Tribunais Superiores, por certo demonstram um descaso com a vida e saúde dos Segurados e produzem prejuízos financeiros e psicológicos que, certamente, vão “de encontro” ao que se espera do Segurador quando se opta pela contratação de um seguro de vida, como no caso que ora se apresenta.

55. O Autor é trabalhador autônomo, carpinteiro, conforme qualificação constante no próprio instrumento de contrato, enquanto a parte Requerida é uma instituição bancária e financeira e tem por objeto diversos seguimentos no mercado, dentre eles a Contratação de Seguro de Vida.

56. Tais fatos, embora não considerados de forma isolada, merecem ser mensurados neste momento, pois, sabe-se que o valor da indenização tem por finalidade exercer um poder de dissuadir o causador do ilícito ao cometimento de novos atos ofensivos e, sobretudo, compensar a vítima.

57. Desse modo, levando-se em consideração as circunstâncias do caso, a condição social e material dos envolvidos e os critérios da razoabilidade, moderação e prudência adotados pelo STJ em casos dessa natureza, entendo justa a indenização no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
para o Requerente, a título de reparação pelos DANOS MORAIS sofridos em virtude da negativa injustificada do pagamento do seguro contratado.

58. Sobre os efeitos da condenação de reparação por Danos Morais, devem ser aplicados os critérios seguidos pelo Superior Tribunal de Justiça quanto aos juros moratórios desde a data da citação, nos termos do art. 405, CC/2002 e correção monetária desde a data da celebração do contrato
(23.09.2013)
, até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado (STJ - REsp n. 1.673.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 22/8/2017.) No mesmo sentido: (STJ - AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 18/12/2020). Deverão os juros de mora ser calculados como visto acima à base de 1% ao mês e a correção monetária com base no IPCA.

DISPOSITIVO

59. Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, para
CONDENAR
o Requerido
BANCO DO BRASIL S/A,

no pagamento da Indenização Securitária, no valor de R$ 11.012,90 (onze mil, doze reais e noventa centavos), em favor do Autor
ANTONIO NATAL FERREIRA DE FREITAS
, no prazo de 15 (quinze) dias.

60. O termo inicial para a incidência de juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, é a data da citação, nos termos do art. 405, CC/2002 e correção monetária desde a data da celebração do contrato
(23.09.2013)
, até o dia do efetivo pagamento do seguro, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado (STJ - REsp n. 1.673.368/MG, DJe de 22/8/2017 e STJ - AgInt no AREsp n. 1.701.862/DF, DJe de 18/12/2020). Deverão os juros de mora ser calculados como visto acima à base de 1% ao mês e a correção monetária com base no IPCA.

61.
CONDENO
o Banco Requerido, no pagamento de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de Danos Morais, em favor do Autor ANTONIO NATAL FERREIRA DE FREITAS
.

62. Considerando a sucumbência,
CONDENO
o Banco Requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que
FIXO
em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/2015.

63.
PROCEDA-SE
ao o cadastro da Assistente do Requerido, de acordo com a nova denominação:
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
, conforme determinado na decisão de ID. 115608964.

64. Por fim,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.

A tese da
Seguradora não procede, pois, ainda que não se tenha concluído pela origem da doença acometida pelo autor, por Leucoma Corneano em olho direito (cf. Id. 167351710 – Pág. 4), esse quadro, por si só, não é suficiente para eximir a ré do pagamento indenizatório, porque, para isso, seria necessário comprovar que a segurada tenha agido com réproba má-fé, praticando embuste ou dissimulação capaz de induzir a Seguradora em erro e, escondendo com eficiência o mal que já lhe acomete, obter a contratação do seguro, o que não é o caso dos autos ou, ao menos, não foi comprovado nos autos, inclusive, conforme a Perícia realizada (Id nº 181567235 – Pág. 290), concluiu pela “invalidez parcial em olho direito, pela tabela SUSEP, 30% de limitação”, o que não se pode afirmar que guarda qualquer espécie de relação com o quadro de doenças degenerativas identificado anteriormente.

O contrato de seguro foi celebrado com em 23.09.2019 (cf. Id. nº 181567234
– Pág. 28
),
e a distribuição da ação em 03.02.2021, ou seja, mais de um ano após contratação do seguro, demonstrando lapso
temporal considerável.

Ademais, o contrato não resultou de iniciativa pessoal do segurado, adotada sob circunstâncias suspeitas que pudessem autorizar a suposição da preparação de ardil contra a Seguradora no interesse do pagamento futuro e certo do valor da indenização aos beneficiários (autora/apelado) em virtude do
invalidez permanente
, cuja data de ocorrência provável já fosse estimada pela segurada.

Na verdade, o segurado apenas subscreveu a documentação que lhe foi protocolar e solenemente apresentada pela Seguradora/ré, e depois seguiu seu caminho, cumprindo as obrigações contratuais que lhe competia observar, dentre as quais, e principalmente, o pagamento mensal das parcelas do prêmio.

Não há dúvida de que a omissão de doença preexistente à contratação pode excluir o direito à indenização securitária, e, abstração de cláusulas contratais que constituem ladainha presente em todo e qualquer pacto dessa natureza, o texto do art. 766 do CC inviabiliza qualquer discussão a respeito.

Todavia, para que a indenização seja excluída de maneira justificada, será preciso que a segurada tenha agido sob o manto tinto da má-fé, ocultando condição pessoal que, se conhecida da seguradora, inviabilizaria a contratação, ou então, na melhor hipótese, conferiria ao contrato contornos especiais e distintos daquele padrão convencional.

No caso
, não há respaldo probatório consistente à sustentação de que a segurada de fato agiu com manifesta má-fé, omitindo, intencionalmente, quando da contratação do seguro, a existência de doença preexistente, e que essa doença preexistente seja a causa da cegueira do olho direito, ocorrido, na verdade, mais de um ano após a celebração do seguro; ou seja, não há respaldo probatório à afirmação de que o contrato fora celebrado para amenizar os efeitos de um sinistro iminente e esperado.

Todas as informações convencionais e necessárias à celebração do contrato foram prestadas pela segurada, e não houve, para além do questionário padrão que respalda a celebração do contrato de adesão cabível nesse tipo de situação, indagação adicional, nem investigação por parte da seguradora. Não houve, com efeito, omissão intencional da segurada quanto à existência de doença preexistente e, neste caso, realmente torna-se exigível a contraprestação devida pela ré.

Veja-se, a propósito, os seguintes julgados do eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a seguradora não pode recusar o pagamento da indenização securitária alegando que a doença é preexistente à contratação se não exigiu prévios exame clínicos do segurado. 2. (...). 3. (...). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ – Quarta Turma - AgRg no AREsp 389.782/SP - Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA – Julg. em 06/05/2014 - DJe 12/05/2014)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. 1.- A doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado como negativa para prestar a cobertura securitária, mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de má-fé. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1358243/PB - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 19/11/2013 - DJe 06/12/2013)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. RECUSA DA COBERTURA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. 1. Não tendo sido exigida, pela seguradora, a realização de exames médicos, não pode a cobertura securitária ser recusada com base na alegação de má-fé do segurado pela omissão da existência de doença pré-existente. Precedentes específicos. 2. Agravo Regimental Desprovido.” (STJ - Terceira Turma - AgRg no REsp 1186876/PB - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 14/08/2012 - DJe 20/08/2012)

Quanto ao valor da indenização, este deve levar em conta a extensão da lesão sofrida pelo apelante, tal como constatada pela perícia judicial (30%), e de acordo com o valor previamente pactuado na Apólice nº 093-00-12.1114 (R$36,000,00), concluindo pelo valor de R$ 11.102,69, já corretamente apontado pela sentença (Cf. Id nº

181567255).

Destarte, conforme a jurisprudência do c. STJ, havendo previsão expressa nas Condições Gerais do Contrato de Seguro firmado entre as partes, o valor da indenização por invalidez parcial permanente causada por acidente deve guardar proporcionalidade em relação ao grau da incapacidade, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 1. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA TOTALIDADE DO PRÊMIO. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 2. DEVER DE INFORMAÇÃO EXCLUSIVA DA ESTIPULANTE. ATUAL ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 3. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DE INVALIDEZ. PRECEDENTE. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Reverter a conclusão do Colegiado originário (acerca do fato de que o beneficiário não apresentou nenhuma prova quanto ao valor segurado, além de não ter sido configurada a falta no dever de informação pela seguradora, cujos termos da apólice poderiam ter sido verificados por força do acordo coletivo prévio) demandaria o revolvimento de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível ante a natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado das Súmulas n. 5 e 7 do Superior Tribunalde Justiça. 1.1. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 2. Com efeito, a Terceira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.825.716/SC, firmou entendimento no sentido de que, no contrato de seguro coletivo em grupo, cabe à estipulante, e não à seguradora, o dever de fornecer ao segurado (seu representado)ampla e prévia informação a respeito dos contornos contratuais, no que se inserem, sobretudo, as cláusulas restritivas. 3.
Em relação ao valor da indenização, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que, "quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro
,
devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP nº 302/2005)
. Dessa forma, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidadee da razoabilidade. 4. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1782351/SC, 3ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 01.06.2021 - negritei)

Quanto aos danos morais, reporto-me, mais uma vez, às razões de decidir expostas no julgamento do RAC nº 0003558-32.2016.811.0003 para assentar que, “
embora, em regra, do inadimplemento contratual não derive dano moral indenizável, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em situações excepcionais em que forem atingidos direitos personalíssimos da pessoa humana ou outros de especial grandeza/proteção, sobretudo quando a parte contratante/aderente se encontra em situação de vulnerabilidade e aflição antes mesmo do ato perpetrado pela parte contrária, que só vem a agravá-las, o ilícito contratual causa, sim, prejuízo extrapatrimonial indenizável, tais como nas questões que envolvam moradia (AgRg no AREsp 168.231/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/08/2014, DJe 12/08/2014), cobertura de plano de saúde (REsp 1421512/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 30/05/2014) e, mesmo, simples recusa de renovação do contrato de seguro de vida em grupo (AgRg no RESp 1394679/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 24/09/2014, DJe 01/10/2014), quanto mais no vertente caso em que a própria cobertura securitária no valor integralmente contratado/devido – está sendo negada, inquestionavelmente que o autor sofreu danos morais, em razão das dificuldades financeiras que o mesmo relatou que passou, sendo que o mesmo providenciou todos os documentos solicitados para o recebimento do seguro e se submeteu as verificações desnecessárias e mesmo assim teve que acionar a justiça para a solução do conflito
”, sendo assim, também
não se pode admitir que a situação enfrentada pela autora ficou no plano do mero aborrecimento, ou que não houve prova do efetivo sofrimento moral, pois a caprichosa negativa da Seguradora/ré invariavelmente gerou frustração, raiva e sentimento de ludibrio à consumidora, tanto é que somente com a propositura desta ação irá conseguir a correta contraprestação do serviço contratado, aspectos que, a meu ver, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial.

Em relação ao valor indenizatório, anoto que o arbitramento deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora e, p
ara ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Assim, observada a condição econômica e social dos envolvidos, a gravidade potencial da falta cometida, e o caráter coercitivo e pedagógico da indenização, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, e, ainda, que a reparação não deve ser causa a enriquecimento injustificado, admito que o valor de R$ 15.000,00 é
razoável e ajustado às particularidades do caso, atendendo satisfatoriamente o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação, além de ser congruente com o valor arbitrado na ação conexa.

No tocante ao termo inicial de incidência da correção monetária, a r. sentença não merece reparo, tendo em vista que o STJ sumulou o entendimento no sentido de que “
a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de seguro de vida até o dia do efetivo pagamento da indenização
, pois a apólice deve refletir o valor contratado atualizado
”. (AgInt no REsp 1715056/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019).

Por tais fundamentos, desprovejo ambos os recursos, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Custas pelos apelantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024